Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome da credora. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 21610420) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido à credora MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS, pauta do dia 17 de dezembro de 2020. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para a credora MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 3. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, como também do feito executivo a ela relacionado, o qual apenas deverá prosseguir caso haja outra RPV ou precatório em trâmite. Expeça-se a respectiva ordem de levantamento/transferência, anexando-se via nos presentes autos. Comunique-se o teor desta sentença ao Juízo de Origem. A presente sentença possui força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto